Tribunal: TJPA
Processo: 0819256-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819256-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: ALAN DELON BENJAMIM MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0819256-55.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
BRENO FARO DE LIMA, OAB/PA N.º 22.298.

PACIENTE:
ALAN DELON BENJAMIM MARQUES.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Processo originário nº
0008437-87.2019.8.14.0005.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM EM “RONDA DE ROTINA”. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, visando o trancamento da Ação Penal nº 0008437-87.2019.8.14.0005, sob a alegação de que a persecução penal está fundamentada em provas ilícitas, obtidas mediante busca pessoal ilegal.

II. Questões em discussão:

2. Analisar: (i) a legalidade da busca pessoal realizada por agentes policiais, sem mandado judicial, no contexto de uma “ronda de rotina”, desprovida de elementos concretos que configurassem a fundada suspeita; e (ii) em caso de ilegalidade, verificar se as provas colhidas estão contaminadas pela ilicitude a ponto de configurar ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, justificando seu trancamento.

III. Razões de decidir:

3. A busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, exige a existência de “fundada suspeita”, que deve ser amparada em elementos objetivos e concretos, não se admitindo abordagens baseadas em critérios subjetivos, intuição ou realizadas de forma aleatória, como em “rondas de rotina”.

4. No caso concreto, a própria narrativa oficial informa que a abordagem ocorreu em “ronda de rotina”, sem a descrição de qualquer comportamento específico do paciente que pudesse ser objetivamente considerado suspeito. A jurisprudência do STJ é pacífica ao rechaçar a validade de buscas pessoais praticadas como “praxe” do policiamento ostensivo, sem finalidade probatória correlata.

5. Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, as provas dela derivadas – a apreensão da substância entorpecente e a posterior confissão – estão contaminadas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157, § 1º, do CPP), sendo imprestáveis para fundamentar a acusação.

6. Sem as provas ilícitas, a denúncia carece de justa causa, impondo-se o trancamento da ação penal como medida excepcional para cessar o constrangimento ilegal a que o paciente está submetido.

IV. Dispositivo:

7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em dissonância com o parecer ministerial,
concedida
para determinar o trancamento da Ação Penal nº 0008437-87.2019.8.14.0005.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LVI; Código de Processo Penal, arts. 157 e 244.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 822332/PR; STJ - RHC: 179733/ES; STJ - HC: 852356/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Breno Faro de Lima em favor de
ALAN DELON BENJAMIM MARQUES
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois a ação penal que apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) está lastreada em provas obtidas de forma ilícita. Alega que a abordagem policial e a apreensão da droga ocorreram após busca pessoal ilegal, sem a configuração de fundadas razões que justificassem a medida,
uma vez que, segundo os próprios autos, a ação se deu em mera 'ronda de rotina', sem a descrição de qualquer atitude concreta do paciente que legitimasse a suspeita
(
ID 29889838).

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 29968035).

A autoridade coatora prestou informações (ID 30077206), esclarecendo que a abordagem se deu em "ronda de rotina" e que o paciente, em sede policial, admitiu a prática do crime.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que os depoimentos dos policiais são válidos e que a denúncia anônima, por si só, não invalida a ação se outros elementos confirmarem o crime (ID 30400897).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Habeas Corpus.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade das provas que fundamentam a Ação Penal nº 0008437-87.2019.8.14.0005, obtidas a partir de busca pessoal. A questão, portanto, não reside em analisar o mérito da acusação ou a culpabilidade do paciente, mas em verificar se a própria fundação sobre a qual a persecução penal foi construída é legítima.

O artigo 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal, medida invasiva e que restringe a liberdade e a intimidade do cidadão, somente é permitida quando houver
“fundada suspeita”
de que alguém oculte consigo corpo de delito.

A expressão “fundada suspeita” não pode ser interpretada como um cheque em branco para a atuação policial. Exige-se que a suspeita seja fundamentada em elementos
concretos, objetivos e aferíveis
, que demonstrem, no momento da abordagem, uma probabilidade real de que o indivíduo esteja cometendo um ilícito.

No caso dos autos, as informações prestadas pelo juízo de origem, que refletem o conteúdo do inquérito, afirmam que a abordagem ocorreu durante uma
“ronda de rotina”
. Não há, contudo, a descrição de qualquer fato ou comportamento específico do paciente que tenha despertado a atenção dos policiais e justificado a escolha de abordá-lo. Não se relata atitude de fuga, nervosismo exacerbado, mudança de comportamento ao avistar a viatura ou qualquer outro elemento que pudesse transformar a mera presença do paciente na via em uma fundada suspeita.

A abordagem, portanto, parece ter sido aleatória, baseada em mera intuição ou subjetividade, o que é veementemente rechaçado pela jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça
. Em julgado paradigmático sobre o tema, a Sexta Turma do STJ assentou que:

“Não satisfazem a exigência legal
[para se realizar a busca pessoal], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP”.
(STJ - AgRg no HC: 822332 PR 2023/0153813-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024) – destaquei.

Uma vez constatada a ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, a consequência jurídica não é outra senão a nulidade da prova obtida e o encerramento da ação penal dela decorrente. Este é o entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o trancamento da ação penal em casos como o presente:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. RECONHECIDA A MANIFESTA ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
(...) 3. Nesse contexto,
ausentes fundadas razões para a busca pessoal
e domiciliar,
calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente
, por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto,
ilícita a prova que ampara a denúncia, ensejando o trancamento da ação penal.
(STJ - RHC: 179733 ES 2023/0127653-7, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) – destaquei.

Em situação análoga, onde a abordagem se deu em patrulhamento de rotina, a Corte Superior também determinou o fim da persecução penal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PATRULHAMENTO DE ROTINA. (...) BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.
(...) 2. Esta Corte Superior, por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (...), propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais. Conforme o referido julgado,
"o art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata"
. (STJ - HC: 852356 RS 2023/0322258-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023) – destaquei.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, todo o acervo probatório que dela derivou resta contaminado, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, positivada no art. 157 do Código de Processo Penal. A apreensão da droga é o "fruto" direto da busca ilegal. De forma igualmente viciada, a confissão supostamente obtida em sede policial, cuja ocorrência só foi possível em razão da prisão ilegal, configura-se como prova ilícita por derivação. Não há nos autos qualquer indicação de uma fonte autônoma que levasse à apreensão da droga.

Sem as provas obtidas ilegalmente, a denúncia carece de justa causa, ou seja, de um suporte probatório mínimo que autorize o prosseguimento da persecução penal. O argumento ministerial de que a análise da legalidade da prova demandaria dilação probatória não se sustenta, pois a ilegalidade aqui é manifesta e aferível de plano, a partir da própria narrativa dos fatos apresentada nos autos. Não se discute uma versão contra outra, mas a ausência de cumprimento de um requisito legal objetivo para a ação estatal.

O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é medida excepcional, mas plenamente cabível quando, como no caso, a ausência de justa causa é decorrência direta de uma flagrante violação a direito fundamental, tornando a continuidade do processo um constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço e
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas mediante a busca pessoal ilegal e, por conseguinte, determinar o
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL nº 0008437-87.2019.8.14.0005
, em trâmite perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, por manifesta ausência de justa causa.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025